Tribunal: TJDFT
Processo: 0716146-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716146-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E C I S Ã O DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA E NCORPORADORABORGES LANDEIRO S.A. em face de JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA ante decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0712297-62.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 71143326): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 208817427) em que a executada argui que por estar em recuperação judicial, qualquer ato expropriatório, referente a crédito de natureza concursal ou extraconcursal, compete exclusivamente ao juízo recuperacional, bem como são inaplicáveis os consectários do art. 523, §1o, do CPC. O exequente se manifestou e juntou documentos (ID 209401542). A executada apresentou nova petição (ID 212192272). Decido. Conforme ID 96067010, já restou verificada a natureza extraconcursal do crédito exequendo. Além disso, conforme ID 209407021, o juízo recuperacional reconheceu não deter competência legal para medidas judiciais relacionadas aos créditos de natureza extraconcursal, bem como não ser possível que após o stay period continue a obstar a satisfação do crédito extraconcursal, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. Por fim, o TJDFT tem entendido que o fato de a executada estar em recuperação judicial não inibe a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, no caso de crédito extraconcursal. Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. crédito exequendo constituído após o pedido de recuperação judicial. natureza extraconcursal incidência da multa prevista no art. 523 do cpc. possibilidade. agravo conhecido e não provido. (...) 7. Em arremate, tratando-se de débito extraconcursal, que não se sujeita ao plano de pagamento previsto na recuperação judicial, deve ser sido adimplido no prazo legal para o pagamento voluntário. Assim, caso seja constatada a inadimplência, aplica-se a multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC. (...) Dispositivo relevante citado: Lei no 11.101/05, art. 49 e 67; STJ, Tema Repetitivo no 1.051. (Acórdão 1951237, 0702225-09.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO NA SENTENÇA PROFERIDA APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CARÁTER EXTRACONCURSAL. AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 523 DO CPC. INOCORÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que rejeitou a impugnação do Executado e determinou a expedição de certidão de crédito em favor do Exequente. II. Questão em discussão. 1. A controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade da aplicação da multa prevista no 523, § 1o, do CPC em sede de execução de crédito que possui fato gerador posterior ao pedido de recuperação judicial. III. Razões de decidir. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.842.911-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema no 1051). 1. O fato gerador do crédito referente a honorários sucumbenciais é o da data da sentença que fixou o crédito. 4.1 Considerando que a data do crédito é posterior ao do início da recuperação judicial, o crédito possui natureza extraconcursal. 1. Este Tribunal de Justiça tem entendido que o fato de a executada estar em recuperação judicial não inibe a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, no caso de crédito extraconcursal. Precedentes. IV. Dispositivo. 1. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “O fato de a executada estar em recuperação judicial não inibe a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, no caso de crédito extraconcursal.” Dispositivo relevante citado: 523, § 1o, do CPC Jurisprudência relevante citada REsp 1.842.911-RS (Acórdão 1945602, 0738006-29.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Ao exequente para que apresente planilha atualizada do débito. Após, consulte-se o Sisbajud, a fim de penhorar valores suficientes à satisfação do crédito. Intime-se. Destaca-se a oposição de embargos de declaração (ID 224803270), rejeitados pelo juízo de origem (ID 230197882). O Agravante alega que (i) o caso, na origem, envolve cumprimento de sentença movido pelo Agravante, visando o recebimento de R$ 3.357,56 (três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) referentes a honorários sucumbenciais; (ii) o Agravado requereu o pagamento com a multa de 10% prevista no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil, além de 10% de honorários advocatícios; (iii) está em recuperação judicial, conforme processo no 5422037-90.2017.8.09.0105, em trâmite na 8a Vara Cível de Goiânia/GO (ID 71143324), de modo que o objetivo da recuperação é permitir a superação da crise econômico-financeira da empresa, reconhecendo seu papel social na geração de empregos, tributos e desenvolvimento econômico; (iv) segundo entendimento do STJ e da Lei no 11.101/2005, todos os atos de constrição (como penhoras) devem ser submetidos ao juízo universal da recuperação judicial, independentemente da natureza do crédito; (v) apenas o juízo da recuperação judicial tem competência para determinar atos de expropriação ou constrição sobre os bens da empresa em recuperação; (vi) tal medida se justifica porque o juízo da recuperação possui acesso completo às informações patrimoniais e contábeis da empresa, sendo o único capaz de avaliar adequadamente os impactos de eventuais constrições sobre sua viabilidade; (vii) é inaplicável multa do art. 523 § 1o do Código Processo Civil, vez que o crédito da presente demanda se encontra com a exigibilidade suspensa em face do processo de Recuperação Judicial da Agravante; (viii) a multa do art. 523 § 1o do CPC tem natureza coercitiva, sendo criada com o objetivo de incumbir o devedor a satisfazer a obrigação, obtendo assim a efetiva e célere prestação da tutela jurisdicional; (ix) encontra-se em processo de recuperação judicial, de modo que o pagamento no prazo não se dá por mera liberalidade, mas sim por verdadeira impossibilidade; (x) caso houvesse o pagamento do crédito demandado, causaria violação ao concurso de credores e ao princípio da paridade de tratamento dos credores da mesma classe, desta forma a referida multa não deve ser aplicada. Requer a concessão de efeito suspensivo, alegando que probabilidade do direito está evidenciada pelo entendimento jurisprudencial sobre a matéria, competência exclusiva do juízo universal para atos constritivos em face da recuperanda, princípio da preservação da empresa, artigos 6o III e 47, da lei 11.101/05. Afirma que o perigo de dano reside na determinação do cumprimento de sentença. As custas de preparo foram recolhidas (IDs 71143318 e 71143319). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC, tempestivo e com as custas de preparo recolhidas (IDs 71143318 e 71143319). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo. A despeito de entender que o fato de o Agravante estar em recuperação judicial não inibe a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, no caso de crédito extraconcursal, o Agravante trouxe para análise outra questão sobre a qual já tivemos a oportunidade de apreciar, a universalidade do juízo recuperacional. Isso porque a controvérsia trazida pelo Agravante se subsume à hipótese do art. 76 da Lei n. 11.101/2005, que dispõe sobre a universalidade do juízo falimentar, prevendo que “o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvada as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo”. Em tese, por força legal, a universalidade do juízo falimentar impõe que todas as ações de conteúdo patrimonial referente aos bens, interesses e negócios da massa falida sejam processados e julgadas pelo juízo da execução concursal, pois ele se torna responsável, ao final, pela destinação dos bens da recuperanda. Trago ao conhecimento o seguinte julgado a respeito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE EVENTUAIS CRÉDITOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. UNIVERSALIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA. 1. A universalidade do juízo falimentar impõe que todas as ações de conteúdo patrimonial referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida sejam processadas e julgadas pelo juízo da execução concursal. 2. Em que pese o crédito perseguido seja extraconcursal, isto é, não se sujeite àquelas limitações impostas aos créditos concursais, não é menos certo que os atos que impliquem em constrição e alienação de patrimônio de pessoa em recuperação judicial devem ser examinados pelo juízo da recuperação judicial. 3. O Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da empresa recuperanda. Precedentes. 4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1869452, 0706355-76.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.) Além disso, existe perigo de dano, uma vez que o processo prosseguirá em face do Agravante, com ultimação de medidas constritivas, como a consulta ao sistema SISBAJUD que foi determinado pelo juízo de origem. Até para resguardar o resultado útil do processo, evitando-se diligências inúteis e desnecessárias, a atribuição de efeito suspensivo se torna necessária, pois seria contraproducente manter o curso do feito na origem enquanto resta pendente o julgamento do mérito controvertido. Não se verifica irreversibilidade na medida, pois, caso o Agravante seja vencido no mérito, o curso do cumprimento de sentença poderá correr normalmente contra ele. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do agravo. Intime-se a Agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2025 16:12:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador